Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ACKER ENGENHARIA LTDA da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0730524-95.2022.8.07.0001) ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A., em razão do pedido do agravado/autor de conversão da busca e apreensão em execução, determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em suas razões recursais (ID 47819375), o agravante/réu alega, em síntese, a necessidade de reunião da ação de busca e apreensão e da ação declaratória n.° 0713382-44.2023.8.07.0001, para processamento e julgamento perante o Juízo agravado. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 47819377. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 4° do Decreto-Lei n.° 911/69, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado é facultado ao credor fiduciário a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, verifica-se que o exercício dessa faculdade do credor fiduciário não admite resistência do devedor fiduciante. Ademais, é de se destacar que, sendo absoluta, em razão da matéria, a competência das Varas Especializadas de Execução de Títulos Extrajudiciais, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, visto que a reunião de processo conexos, para julgamento conjunto, só é admitida, na forma do art. 54 e seguintes do Código de Processo Civil, quando a competência de ambas as ações for relativa, o que não se verifica na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora